Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-87.2024.8.11.0050
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000260-87.2024.8.11.0050
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DE UM DOS APELANTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, o primeiro à pena 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, e o segundo a reprimenda de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelantes trafegavam em baixa velocidade, em veículo com para-brisa quebrado e resistiram inicialmente à ordem policial de parada, o que motivou a busca pessoal e veicular; (ii) localização e apreensão de 13 papelotes de cocaína no bolso do segundo apelante/motorista e 12 porções de maconha no porta-luvas do carro; (iii) o primeiro apelante estava de carona, com o qual não foram apreendidas substâncias ilícitas e sua condenação se baseia apenas na confissão informal não confirmada em juízo.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da busca pessoal e veicular; (ii) absolvição por insuficiência de provas quanto ao primeiro apelante; e (iii) desclassificação para a conduta típica prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em relação ao segundo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se a revista pessoal e veicular foi precedida de fundada suspeita; (ii) se há provas suficientes da autoria do primeiro apelante para amparar a condenação; (iii) se os entorpecentes apreendidos destinavam à mercancia ilícita ou ao consumo pessoal do segundo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo a jurisprudência do STJ, é legítima a busca pessoal e veicular quando fundamentada na resistência à ordem de parada emanada de policiais militares, que, no caso, foi motivada pela baixa velocidade do veículo e de seu para-brisa quebrado.
6. Em relação ao segundo apelante/motorista, a variedade e a quantidade dos entorpecentes (13 porções de cocaína [6,67g] e 12 porções de maconha [67,2g], totalizando 73,87g), a forma de acondicionamento, embaladas em pequenas porções em saquinhos “zip”, próprio para a venda, evidenciam a finalidade disseminatória das substâncias apreendidas.
7. Quanto ao primeiro apelante, recente decisão do STJ assevera que “a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcial provimento para absolver o primeiro apelante.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, 386, VII, 240, § 2o, 244, 302, 197; Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, caput; CTB, art. 230, XVIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514/PE; STJ, AgREsp n. 2123334-MG, AgRg no HC n. 734263/RS, AgRg no HC 876282/MS, AgRg no HC 904414/SP; TJMT, AC n. 1000793-55.2022.8.11.0102 e n. 0011279-44.2018.8.11.0042, Enunciados n. 3 e 7, da TCCR; TJRJ, HC n. 00193579220228190000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000260-87.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON DA SILVA CRUZ - CPF: 060.763.981-40 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 535.349.301-00 (APELANTE), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DE UM DOS APELANTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, o primeiro à pena 0
1 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, e o segundo a reprimenda de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelantes trafegavam em baixa velocidade, em veículo com para-brisa quebrado e resistiram inicialmente à ordem policial de parada, o que motivou a busca pessoal e veicular;
(ii)
localização e apreensão de 13 papelotes de cocaína no bolso do segundo apelante/motorista e 12 porções de maconha no porta-luvas do carro;
(iii)
o primeiro apelante estava de carona, com o qual não foram apreendidas substâncias ilícitas e sua condenação se baseia apenas na confissão informal não confirmada em juízo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da busca pessoal e veicular;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas quanto ao primeiro apelante; e (
iii
) desclassificação para a conduta típica prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em relação ao segundo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se a revista pessoal e veicular foi precedida de fundada suspeita;
(ii)
se há provas suficientes da autoria do primeiro apelante para amparar a condenação;
(iii)
se os entorpecentes apreendidos destinavam à mercancia ilícita ou ao consumo pessoal do segundo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do STJ, é legítima a busca pessoal e veicular quando fundamentada na resistência à ordem de parada emanada de policiais militares, que, no caso, foi motivada pela baixa velocidade do veículo e de seu para-brisa quebrado.

6. Em relação ao segundo apelante/motorista, a variedade e a quantidade dos entorpecentes
(13 porções de cocaína [6,67g] e 12 porções de maconha [67,2g], totalizando 73,87g)
, a forma de acondicionamento, embaladas em pequenas porções em saquinhos “zip”, próprio para a venda, evidenciam a finalidade disseminatória das substâncias apreendidas.

7. Quanto ao primeiro apelante, recente decisão do STJ assevera que
“a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial”.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcial provimento para absolver o primeiro apelante.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 157, 386, VII, 240, § 2o, 244, 302, 197; Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
; CTB, art. 230, XVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229.514/PE; STJ, AgREsp n. 2123334-MG, AgRg no HC n. 734263/RS, AgRg no HC 876282/MS, AgRg no HC 904414/SP; TJMT, AC n. 1000793-55.2022.8.11.0102 e n. 0011279-44.2018.8.11.0042, Enunciados n. 3 e 7, da TCCR; TJRJ, HC n. 00193579220228190000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elton da Silva Cruz
e
Nivaldo Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação penal n. 1000260-87.2024.8.11.0050, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, o primeiro à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e 1
66 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, e o segundo à reprimenda de
06 (seis) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(id. 219431253).

Nas razões recursais, os apelantes postulam, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizadas por ausência de fundadas suspeitas e o desentranhamento das provas ilícitas, consoante o art. 157 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do aludido Diploma Processual.

No mérito, o apelante
Nivaldo Gomes da Silva
almeja a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, e o apelante
Elton da Silva Cruz
requer a absolvição do crime de tráfico de drogas (id. 219431280).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do apelo (id. 219431282).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso para absolver o apelante
Elton da Silva Cruz
por insuficiência de provas quanto à autoria (id. 228788187).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que os apelantes
Nivaldo Gomes da Silva
e
Elton da Silva Cruz
foram denunciados como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
No dia
22 de janeiro de 2024
, por volta das
03h50min
, na Avenida Olacyr Francisco de Moraes (saída para Tangará da Serra), Município de Campo Novo do Parecis/MT,
NIVALDO GOMES DA SILVA
e
ELTON DA SILVA CRUZ, em unidade de propósitos
,
guardavam/traziam consigo

substâncias entorpecentes análogas à maconha e cocaína
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data mencionada, a polícia militar durante rondas de rotina, procedeu à abordagem de um veículo Renault Sandero, de cor preta, placa JVM-6403, tendo como
condutor NIVALDO GOMES DA SILVA

e passageiro ELTON DA SILVA CRUZ.

Em busca pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda de NIVALDO GOMES DA SILVA 13 (treze) porções de substância análoga à cocaína.

Em seguida, na busca veicular, foram localizadas 12 (doze) porções de substância análoga à maconha, além de embalagens para acondicionar entorpecentes.

Autos de constatação dos entorpecentes conforme id. 140027049 e 140027050.

Diante dos fatos NIVALDO GOMES DA SILVA e ELTON DA SILVA CRUZ foram encaminhados para a delegacia de polícia.” (id. 219431216).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-los pela prática delitiva imputada.

I – Preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular:

Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade da busca pessoal e veicular realizadas, uma vez que não havia indícios ou denúncia de suposta traficância, de modo que a abordagem ocorreu somente porque o carro tinha placas da Comarca de Cáceres, onde há elevados índices de tráfico de drogas por se tratar de região fronteiriça com a Bolívia, o que, na concepção defensiva, revela "
racismo estrutural
".

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
– baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” (STJ, AgRg no HC n. 734263/RS, DJe 20/6/2022).

Desta forma, a norma constante no art. 244 do Código de Processo Penal exige a referibilidade da medida, ou seja, que a busca esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.

No caso, a testemunha
Gerson Evangelista Machado
, policial militar, declarou judicialmente que estavam em patrulhamento na Avenida Olacyr de Moraes quando passou um veículo com o vidro quebrado, a equipe emitiu sinais para que parasse, porém o suspeito demorou em parar, fazendo-o somente mais adiante. Na abordagem, foi realizada a revista pessoal e veicular, ocasião em que foram encontradas porções de cocaína com o apelante
Nivaldo
e outras porções de maconha no veículo (relatório de mídias, id. 219431244).

No decorrer da audiência, a referida testemunha esclareceu que não abordaram o veículo por ter “
a placa de fora
”, mas sim porque “
estava em
atitude suspeita
,
com o

para-brisa quebrado, o que já uma infração de trânsito
[CTB, art. 230, XVIII], a polícia resolveu fazer a abordagem, onde foi encontrado estes entorpecentes
”.

Ainda, o depoente salientou que, neste dia, a polícia havia recebido uma informação de que uma família tinha sido sequestrada em um assentamento em Tangará da Serra, e que o veículo roubado desta família estava nas imediações do município local, motivo pelo qual a polícia intensificou as abordagens e constatou que um dos acusados tinha envolvimento em crime de sequestro, conforme boletim de ocorrência verificado (relatório de mídias, id. 219431244).

De acordo com o depoimento judicial prestado pela testemunha
Ede Carlos de Oliveira Santos
, policial militar, estavam realizando rondas na madrugada quando avistaram um veículo que rodava em baixa velocidade, com emplacamento de Cáceres, sinalizaram com efeitos sonoros e visuais (giroflex), no entanto, o condutor não obedeceu à ordem de parada de imediato, sendo preciso realizar o acompanhamento até que parassem o veículo.

Nesse contexto, observa-se que o veículo apresentava vidro quebrado, era conduzido em baixa velocidade no período da madrugada, e emitidos sinais sonoros e giroflex, os apelantes não atenderam de pronto a ordem de parada, somente após insistência e acompanhamento da viatura, em evidente intento evasivo, levantando fundada suspeita relacionada ao objeto ilícito transportado ou acerca de possível atividade ilícita em curso.

Além disso, como mencionado no depoimento judicial da testemunha
Gerson Evangelista
, a equipe policial havia intensificado as abordagens em razão da informação de que um veículo roubado estaria em circulação nas imediações.

Desta forma, nota-se que a abordagem policial não decorreu exclusivamente do fato de o veículo apresentar placa proveniente de Cáceres em razão de suposto preconceito, como alegado pela defesa, mas sim a partir de
elementos concretos
e
objetivos

prévios
capazes de revelar a existência de justa causa para a medida.

Em sentido semelhante:

“
No que se refere à
busca pessoal e veicular
, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo,
como no caso, em que um dos agravantes desobedeceu ordem de paradas dos policiais
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso
” (STJ, AgRg no HC 876282/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 23/05/2024).

“O caso apresentado nestes autos traz elementos que tornam válida a ação policial, pois o agravante mudou bruscamente de direção ao perceber a presença da guarnição policial na rodovia pela qual trafegava.
Em seguida, desobedeceu a ordem de parada e quando a abordagem finalmente aconteceu, foram encontradas duas munições no interior do veículo
. O agravante conduziu os policiais até seu estabelecimento comercial, onde foram encontrados vinte e cinco tijolos de cocaína, totalizando 26,4kg de entorpecente”
(STJ, AgRg no HC 904414 / SP, DJe 19/06/2024).

“
Paciente que desobedeceu a ordem de parada emanada por policiais militares e empreendeu fuga, sendo perseguido, alcançado e parado, ocasião em que os referido policiais realizaram busca em seu veículo
, sendo encontrada uma mala com 07 tabletes de erva seca, totalizando a quantidade de 6,05kg da substância entorpecente Cannabis Sativa L (maconha). Mostra-se perfeitamente possível e lícito que agentes da lei, ao realizarem seu mister de zelar pela regularidade e segurança do trânsito nas vias públicas, possam atuar na abordagem de motoristas, determinando a parada de seus veículos.
No presente caso, a fundada suspeita se deu em decorrência da fuga do paciente ao desobedecer a ordem de parada, o que se mostra suficiente para a busca realizada no veículo, onde encontrado o entorpecente
”
(TJRJ, HC n. 00193579220228190000, Relator: Des(a). Antônio Carlos Nascimento Amado, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/05/2022).

Com efeito, é função inerente aos agentes policiais realizar buscas pessoal e veicular, independentemente de prévia autorização judicial, principalmente quando o indivíduo se encontra em estado de flagrância, como no caso, a fim de preservar a segurança pública, direito assegurado pela Constituição Federal.

A propósito, como pontua o Ministro Gilmar Mendes "
se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública
"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Ademais, “
a operação de
patrulhamento ostensivo
envolve, além de outros aspectos,
a preservação da ordem pública,

fundada na repressão de crimes
, contravenções,
infrações de trânsito
e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de
prevenção secundária
” (TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 30/08/2024).

Portanto, a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular não comporta acolhimento, pois a medida foi realizada a partir de fundadas suspeitas,
nos termos dos arts. 240, § 2o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal.

Logo, não prospera a alegação de que a busca pessoal foi promovida sem justa causa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida
.

II – Pleitos desclassificatório e absolutório:

A defesa pugna pela absolvição do apelante
Elton da Silva Cruz
por insuficiência de provas quanto à suposta traficância, uma vez que ele estava apenas de carona e desconhecia que o seu amigo trazia drogas no veículo.

Em relação ao apelante
Nivaldo Gomes da Silva
, requer-se a desclassificação do crime imputado para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, pois a quantidade de droga apreendida não é substancial e era para o consumo próprio.

Na espécie, a materialidade do delito está comprovada pelo termo de exibição e apreensão (id. 219431183), imagens dos entorpecentes apreendidos (ids. 219431184 e 219431185), auto de constatação preliminar (ids. 219431196 e 219431197), laudos definitivos com apêndice fotográfico (ids. 219431240 e 219431242), que revelam a apreensão de 13 (treze) porções de cocaína

[
6,67g
] e 12 (doze) porções de maconha [
67,2g
], totalizando
73,87g
.

Quanto ao apelante
Nivaldo Gomes da Silva
, a autoria do recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da persecução penal.

Em juízo, a testemunha
Ede Carlos de Oliveira
confirmou que o apelante
Nivaldo
trazia consigo 13 (treze) papelotes de cocaína em seu bolso e que foram encontrados 12 (doze) papelotes de maconha no porta-luvas do carro. Declarou que o motorista era
Nivaldo
, o qual disse que vendia entorpecente e que
Elton
o ajudava na distribuição.

A testemunha
Gerson Evangelista Machado
afirmou, em sede de instrução, que as porções de cocaína foram encontradas no bolso de
Nivaldo
e a maconha estava no veículo. Asseverou que
Elton
disse que era ajudante de
Nivaldo
e por isso andavam juntos, porém o depoente não soube esclarecer que tipo de ajudante seria, ou seja, se relacionado a trabalho ou ao tráfico propriamente dito.

Ao ser interrogado judicialmente, o apelante
Nivaldo Gomes da Silva
asseverou que os entorpecentes lhe pertenciam e eram para o consumo próprio, que a quantidade adquirida era para usar durante um mês na fazenda, bem como que
Elton
não tinha conhecimento das drogas, o qual apenas havia lhe pedido carona.

Interrogado em juízo, o apelante
Elton
aduziu que não sabia a respeito da droga, pois estava em uma lanchonete e tinha pedido uma carona para o corréu que passava com o veículo.

Os apelantes reservaram-se do direito de permanecer em silêncio na fase inquisitorial.

Com efeito, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, à luz do disposto no art. 197 do Código de Processo Penal.

No caso, nota-se que a condenação do apelante
Elton
está embasada apenas em um único depoimento testemunhal, qual seja do policial
Ede Carlos de Oliveira
que faz remissão à possível confissão extrajudicial informal do apelante
Nivaldo
, não documentada, o qual teria admitido que comercializa entorpecentes e o corréu
Elton
o ajudava na distribuição da droga.

Todavia, destaca-se que
Elton
afirmou que não tinha conhecimento sobre a existência de drogas no veículo, cujas porções de maconha não se encontravam à vista, mas sim no porta-luvas, e os demais papelotes de cocaína estava no bolso de
Nivaldo
, o qual confessou que todo o entorpecente lhe pertencia e que
Elton
não tinha qualquer envolvimento com o ilícito.

Desta forma, revela-se inviável a manutenção da condenação do apelante
Elton
com base apenas em possível confissão do corréu obtida em entrevista informal, não corroborada na fase inquisitiva ou em juízo.

Na mesma linha intelectiva:

“
A “confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5o, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito” (STJ, HC no 22.371/RJ; AgRg no AREsp 1369120/SP; HC no 709.182/SP). “Cabível a absolvição por insuficiência de provas quando o réu nega veementemente a participação no ilícito em todas as oportunidades em que interrogado, e não se vislumbra dos autos elementos de prova robustos para amparar a versão acusatória, que, a propósito, ressaiu delineada por meros indícios de autoria lastreados em suposta confissão informal do agente na fase extrajudicial, de todo insuficientes para amparar o édito condenatório” (Ap NU 0002132-27.2016.8.11.0086). (...)
Recurso defensivo provido para absolver o apelante/apelado
da tentativa de furto qualificado, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII), e recurso ministerial prejudicado”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0011279-44.2018.8.11.0042, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 26/02/2024).

Outrossim, observa-se que o apelante
Elton da Silva Cruz
não ostenta nenhuma outra ação criminal em seu desfavor, consoante antecedentes lançados no id. 219431213.

Assim, entendo que o conjunto fático-probatório não se revela suficiente para comprovar, para além da dúvida razoável, a autoria do apelante
Elton
, de modo que, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, faz-se mister a sua absolvição por insuficiência de provas, com supedâneo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o pedido desclassificatório não comporta acolhimento, eis que a variedade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante
Nivaldo Gomes da Silva
, totalizando
73,87g
de cocaína e maconha, a forma de acondicionamento, embaladas em pequenas porções em saquinhos “zip” de modo próprio para a venda, evidenciam a finalidade mercantil das substâncias apreendidas.

Desse modo, observo que a conduta perpetrada por
Nivaldo Gomes
amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos pelo tipo, “
trazia consigo
” e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 7 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Outrossim, o fato de o apelante ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, pois inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [enunciado n. 03 da TCCR/TJMT].

Por conseguinte, revela-se descabido o acolhimento da pretensão desclassificatória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto apenas para
absolver
o primeiro apelante
Elton da Silva Cruz
do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, mantendo a condenação do segundo apelante
Nivaldo Gomes da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024